Tribunal: STF
Processo: ARE 1580473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENADO DEFINITIVAMENTE QUE CUMPRIA PRISÃO LEGAL EM REGIME FECHADO – ATRASO NA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O MAIS BRANDO (SEMIABERTO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA OU DO NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, inexistirá responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais, exceto nos casos expressamente previstos na Carta Magna, quais sejam o condenado por erro judiciário, e nos casos de prisão ilegal além do tempo estipulado em sentença (art. 5º, inciso LXXV, da CF).



    Não restou demonstrado no caso telado qualquer conduta ilícita do Estado, ou mesmo nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano alegado, uma vez que o processo de execução do recorrente transcorreu conforme determina a Lei, bem como, assim que constatado o erro de cálculo em sua pena, por meio de decisão judicial, este fora imediatamente corrigido e deferido o benefício da progressão ao demandante.



    Seria desrazoável reconhecer o caso sob análise como “prisão ilegal além do tempo estipulado em sentença”, visto que não somente a prisão era legal, como o apelante, mesmo após a correção do erro de cálculo e deferimento da progressão, continuou preso, apenas em regime de cumprimento distinto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLVI e LXXV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Infere-se do relatado, portanto, que a demora na concessão da progressão do regime do apelante se deu, primordialmente, porque o erro no cálculo da pena, embora tenha ocorrido, não era evidente ou grosseiro, uma vez que nem mesmo o defensor do recorrente notou-o desde logo, não tendo sido corrigido, ainda em juízo de execução, porque não havia sido especificado quando do pedido de novo cálculo, bem como não foi, inclusive, deferida liminar em sede do habeas corpus pelas mesmas razões, qual seja, não se tratava de erro crasso, sequer se tratava de erro jurídico, mas meramente matemático.



    Ademais, convém recordar que o apelante estava apenas sendo transferido de regime de cumprimento de pena, e não sendo posto em liberdade, não se verificando no caso telado afronta indenizável aos seus direitos constitucionais, especialmente porque a prisão que cumpria era legal, embasada em decreto condenatório transitado em julgado.



    Assim, tendo sido observados todos os prazos processuais devidos pelos magistrados, tanto quando do pedido de novo cálculo perante o juízo da execução, quanto no julgamento do habeas corpus impetrado, não há que se falar em conduta estatal ilegal, menos ainda em omissão ou em ilícito indenizável, restando efetivamente demonstrada a irresponsabilidade civil do Estado no presente caso.



    Com o fim de trazer a mais efetiva e célere prestação jurisdicional, haja vista a oportuna e assertiva decisão de primeiro grau, e fazendo uso da técnica da fundamentação per relationem, com fulcro no art. 2º, §2º, do Decreto n. 9.830/2019, bem como embasada em nossa jurisprudência consolidada6, transcreve-se abaixo os termos da sentença de fls. 460/464, no que se refere à inexistência de ilícito indenizável, adotando-a como parte integrante da razão de decidir no presente caso:



    [...]



    Assim sendo, tem-se que não restou demonstrado no caso telado qualquer conduta ilícita do Estado, ou mesmo nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano alegado, uma vez que o processo de execução do recorrente transcorreu conforme determina a Lei, bem como, assim que constatado o erro de cálculo por meio de decisão judicial, este fora corrigido, sendo imediatamente deferido o benefício da progressão ao demandante.



    Destarte, seria desrazoável reconhecer o caso sob análise como uma das hipóteses do art. 5º, inciso LXXV, da CF, qual seja, a prisão ilegal além do tempo determinado em sentença, visto que não somente a prisão era legal, como o apelante, mesmo após a correção do erro de cálculo e deferimento da progressão, continuou preso, apenas em regime de cumprimento distinto (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente